Tribunal: STF
Processo: Rcl 59658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Anderson Rogerio Pereira da Silva, sob o fundamento de que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/Acre - ao indeferir pedido de acesso aos autos das medidas cautelares de nº 0002481-91.2021.8.01.0002 formalizadas em desfavor do reclamante -, inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Requer:



    “a) Pela concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para o fim de determinar o imediato acesso pleno e integral aos autos de nº 0002481- 91.2021.8.01.0002 (tramitando na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul); 



    b) No mérito, pela concessão da ordem para o imediato acesso pleno e integral aos autos de nº 0002481-91.2021.8.01.0002 (tramitando na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul) a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal em que se encontra o paciente;”



    Em 10 de maio de 2023, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos das medidas cautelares de nº 0002481-91.2021.8.01.0002, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de requerimento de habilitação de advogados em autos sigilosos, ainda em fase de investigação e pendente de relatórios investigativos.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de habilitação, com fundamento na existência de diligência em andamento ainda não documentados.



    Considerando que há diligência investigativa pendente de relatório e que os autos tramitam em sigilo absoluto, neste momento, indefiro o pedido de habilitação 253/254.”(doc. 8)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente